Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602971-84.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
24/07/2023
Número: 0602971-84.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - MARIA ALICE DE MELLO
CORDEIRO - SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIA ALICE DE MELLO CORDEIRO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARIA ALICE DE MELLO CORDEIRO (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43658803
22/07/2023
19:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.174

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602971-84.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARIA ALICE DE MELLO CORDEIRO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: MARIA ALICE DE MELLO CORDEIRO
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL. AUSÊNCIA. REGISTRO.
R E S P O N S A B I L I D A D E . D O A D O R .
APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. A falta de registro do recebimento de
doação estimável na prestação de contas
do beneficiário é falha grave, que dificulta a
fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de
gastos com materiais de uso comum
declarados por partidos ou candidatos e
seus respectivos beneficiários e conduz à
desaprovação das contas. No caso, a
ausência do registro deve recair sobre o
partido-doador, uma vez que realizado pelo
beneficiário.

2. Configura falha e conduta em desacordo
com a norma a ausência de emissão
concomitante do recibo de doação
estimável.
Num. 43658803 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/07/2023 19:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072219165175600000042619611
Número do documento: 23072219165175600000042619611
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:14:34

3. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 19/07/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de MARIA ALICE DE MELLO CORDEIRO,
ao cargo de DEPUTADA ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43125643); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43264521), com o extrato apontando como receitas totais R$
57.157,64, das quais R$ 17.157,64 estimáveis em dinheiro e R$ 40.000,00 financeiras,
integralmente provenientes do FEFC, e como despesas totais contratadas R$ 57.088,14,
com registro de sobras financeiras no valor de R$ 69,50 e sem o registro de dívidas de
campanha.

Publicado em 12/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43397435 e 43397437), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43408802).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43592071).

Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43598731), sem
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43600706) pela aprovação com ressalvas, apontando como única
inconsistência remanescente o recebimento de doações de outros candidatos ou partidos
com informações divergentes nas prestações de contas dos doadores (item 6.1).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43611546).

É o relatório.

Num. 43658803 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/07/2023 19:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072219165175600000042619611
Número do documento: 23072219165175600000042619611
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:14:34

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/17 que incluiu o artigo 16-C na
Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou uma única
inconsistência remanescente: recebimento de doações de outros candidatos ou partidos
com informações divergentes nas prestações de contas dos doadores (item 6.1).

Passa-se, de plano, à análise das inconsistências de forma individualizada.

(i) recebimento de doações de outros candidatos ou partidos com
informações divergentes nas prestações de contas dos doadores (item 6.1)

No item que trata da omissão de receitas e gastos eleitorais, a unidade
técnica identificou o recebimento de doações de outros candidatos ou partido com
informações divergentes nas prestações de contas dos doadores, revelando
Num. 43658803 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/07/2023 19:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072219165175600000042619611
Número do documento: 23072219165175600000042619611
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:14:34

inconsistência conforme tabela:

Constou do parecer conclusivo, outrossim, a informação de que após a
emissão do parecer de diligências, a candidata emitiu os recibos eleitorais, conforme nota
explicativa (id. 43598724). Todavia, a unidade técnica continuou apontando ressalva
"tendo em vista as divergências dos lançamentos com as informações prestadas pelo
doador".

A Resolução TSE nº 23.607/19, em seu art. 3º, I, 1, especifica que toda
arrecadação de recursos para a campanha, de qualquer natureza, deve observar como
um dos pré-requisitos a emissão de recibos eleitorais na hipótese de doações estimáveis
em dinheiro.

O art. 7º, § 4º, do mesmo diploma, dispõe que "os recibos eleitorais deverão
ser emitidos em ordem cronológica concomitantemente ao recebimento da doação". A
regra é importante pois possui a finalidade de manter a transparência e atualidade das
informações acerca das receitas e despesas de campanha.

Ademais, o mesmo art. 7º, em seus § 6º e 10, narra hipóteses em que é
facultativa a emissão de recibo eleitoral, deixando claro, entretanto, a obrigatoriedade de
registro tanto do gasto por aquele que efetiva o pagamento como das operações, in
verbis:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
[...]
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
[...]
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
do responsável pelo pagamento da despesa; e
[...]
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo
não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas
Num. 43658803 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/07/2023 19:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072219165175600000042619611
Número do documento: 23072219165175600000042619611
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:14:34

dos doadores e na de seus beneficiários os valores das operações
constantes dos incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Pois bem. No caso dos autos, embora o setor técnico tenha identificado
divergência entre as informações constantes da presente prestação de contas em cotejo
com aquelas extraídas da prestação de contas do órgão partidário, verifica-se que o
requerente declarou as receitas estimáveis em dinheiro recebidas da agremiação.

Pelo quadro anteriormente reproduzido, denota-se que a agremiação
registrou uma doação estimável ao ora requerente, no valor de R$ 2.950,82, que encontra
correspondente registro na presente. Todavia, o requerente registrou outras duas
doações estimáveis, nos valores de R$ 450,00 e R$ 1.000,00, descritas como "botons" e
"produção de programas de rádio, televisão ou vídeo", respectivamente, que não
encontram correspondência na prestação de contas da agremiação.

Nesse contexto, reputa-se que a falha decorrente da ausência de registro
recai sobre a agremiação, remanescendo, na presente, a falha em razão da ausência de
emissão dos respectivos recibos eleitorais de forma concomitante à doação, uma vez que
foi realizada somente com a prestação de contas retificadora.

Essa a conclusão pode ser extraída dos precedentes desta Corte Eleitoral em
oportunidades pretéritas nas quais se reconheceu a gravidade das circunstâncias fáticas
recaindo a responsabilidade, entretanto, sobre aquele que não realizou o registro, o que
não ocorreu no presente caso.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL.
DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA NO PRAZO. INFORMAÇÃO PRESTADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. OMISSÃO DE DESPESAS ELEITORAIS
COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE TERMO DE
CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO BEM.
COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE PROPAGANDA. FALTA DE
REGISTRO DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO
REGISTRO. ARTS. 7, § 10 E 60, § 5º DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. FALHA
GRAVE. DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA
NA CONTAS DE CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS.
[...]
5. A falta de registro do recebimento de doação estimável na prestação
de contas do beneficiário é falha grave, que dificulta a fiscalização, pela
Justiça Eleitoral, de gastos com materiais de uso comum declarados por
partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários e conduz à
desaprovação das contas.
[...]
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060261844, Rel. Des. Jose
Rodrigo Sade, DJE 02/05/2023, não destacado no original]

Outro aspecto a ser considerado é que tais doações estimáveis não foram
Num. 43658803 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/07/2023 19:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072219165175600000042619611
Número do documento: 23072219165175600000042619611
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:14:34

enquadradas como material de propaganda de uso comum, motivo pelo qual não se
subsumem às hipóteses nas quais é facultativa a emissão dos correspondentes recibos
eleitorais.

Diante do exposto, configurada a conduta em desacordo com a norma, deve
ser imposta ressalva em razão da falta de atualidade na emissão dos correspondentes
recibos eleitorais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
de MARIA ALICE DE MELLO CORDEIRO, relativas às eleições de 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602971-84.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
MARIA ALICE DE MELLO CORDEIRO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - REQUERENTE: MARIA ALICE DE MELLO CORDEIRO - Advogados
da REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.07.2023

Num. 43658803 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/07/2023 19:16:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072219165175600000042619611
Número do documento: 23072219165175600000042619611
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:14:34